Tribunal: CARF
Processo: 19515.001225/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001225/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.636 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
ALBERTO ROSO PASCUET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN. Com a comprovação comprovação de pagamento
do IR que possa atrair regra decadência do art. 150, §4o do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos valores lançados no ano-calendário
2003.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001225/2009-58
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001225/2009-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ALBERTO ROSO PASCUET
contra o Acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2003 e 2004, exercícios de 2004 e 2005, no qual se apurou omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no montante de R$
689.058,03, sendo R$ 290.817,82 referentes ao imposto, R$ 218.113,36 à multa proporcional e
R$ 180.126,85 aos juros de mora (calculados até 31/03/2009).
Em razão do determinado do início da ação fiscal, foram relacionados os
rendimentos considerados omitidos e relacionados em anexo denominado "EXTRATO DE
CRÉDITO — A examinar/Comprovar", nas contas mantidas nas seguintes instituições
financeiras:
ANO CALENDÁRIO DE 2003 - Depósitos/Créditos

ANO CALENDÁRIO DE 2004 - Depósitos/Créditos

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001225/2009-58

A decisão de primeira instância excluiu da base de cálculo os valores
correspondentes às comprovações realizadas no que diz respeito à omissão de rendimentos. Em
seu Recurso Voluntário o contribuinte alega, de forma resumida, o seguinte:
Preliminarmente:
i)
Decadência do direito de revisão do débito tributário;
ii)
Nulidade da atuação por falta de intimação prévia do contribuinte para
apresentar considerações sobre a omissão de rendimento constatada;
Mérito:
iii)
Alega que a conta n.o 99680661, agência 00200 do Banco Santander, é na
verdade um fundo de investimento, com CNPJ próprio, administrado pelo
próprio banco, e os rendimentos decorrentes do fundo é retido diretamente
na fonte.
iv)
Os valores decorrentes de herança de seu sogro na quantia de R$
130.809,22, devem ser retirados da base cálculo, e que foram aplicados no
fundo indicado, devendo ser exigido somente o ganho de capital auferido
com o investimento;
v)
Os valores identificados na conta corrente n° 106835 Banco Itaú, são
valores referentes à transferências entre contas de titularidade própria, bem
como valores devidos a reembolsos de empréstimos de dinheiro a
familiares, doações de pessoa física de sogro e filhos, resgates e
rendimentos de aluguéis, que se somados seriam menores que os
permitidos em isenção de lei;
vi)
Na conta do BBV aduz que parte dos valores é a título de doação de
herança identificada da sua cônjuge e uma operação de compra e venda de
imóvel decorrente de uma procuração outorgada por sua filha.
vii)
Descabida a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício;
Pede o cancelamento da autuação fiscal.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA: PREJUDICIAL DE MÉRITO.
A recorrente alega que não poderia ter sido lançado os valores do ano-calendário
de 2003 e dos períodos de janeiro a março de 2004, requerendo a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN.
O recorrente teria sido intimado em abril de 2009 (AR na e-fl. 117).
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001225/2009-58

Cumpre esclarecer que, o fato gerador do IR é de fato a renda auferida no ano-
calendário, apurado mês a mês, nos termos da Súmula CARF 38:
“Súmula Carf no 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário”.
Assim, o fato gerador do IR do ano-calendário de 2003, se daria em 31.12.2003,
podendo ser lançado nos termos do art. 173 do CTN, no exercício seguinte, contando assim
desde janeiro de 2004 até dezembro de 2008, conforme o prazo quinquenal. Portanto, inexiste
decadência no presente caso.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Houve a antecipação de pagamento dos valores a regra a ser aplicada é do art.
150, §4, do CTN, já que foi constado guia de pagamento no presente processo (e-fls. 180 e
seguintes).
Assim, acolho a decadência do ano-calendário de 2003, mantendo-se ao ano
calendário de 2004.
DO PEDIDO DE NULIDADE REFERENTE À FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
O recorrente alega em sede de recurso voluntário nulidade da autuação em razão
da falta de intimação prévia, após a conclusão fiscal que identificou omissões de rendimentos.
Cumpre registrar que a contribuinte não alegou esse tema em sua impugnação, o
que não impede de alegar a matéria de nulidade em sede recursal, tendo em vista tratar-se de
matéria de ordem pública. Entretanto, essa informação é fundamental para o desfecho do tema.
Explico.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001225/2009-58

Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o cerceamento
de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado, bem como dos
elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de questionamentos por parte
do recorrente.
Com isso, apesar da alegação da falta de intimação prévia, a contribuinte não
obrou comprovar prejuízo a sua defesa, não indicou nenhuma prova que não conseguiu realizar
com a falta do ato e, portanto, não há se falar em nulidade, já que nenhuma matéria lançada
deixou de ser impugnada pela contribuinte acompanhada das provas que entendeu adequada.
Nesses termos, estando o auto de infração com a discriminação precisa do
fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao
desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à
nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001225/2009-58

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001225/2009-58

Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001225/2009-58

bancários sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Assim, passo a analisar as razoes recursais.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO IDENTIFICADA NA CONTA BANCÁRIA SANTANDER
Aduz o contribuinte que a conta agência 00200, Banco Santander, é na verdade,
um fundo de investimento, com CNPJ próprio, qual seja, 04.682.478/000108 (Doc. 05),
administrado pelo Banco Santander Brasil S/A. Assim, no ano-calendário 2004, por ocasião da
herança recebida com a morte de seu sogro, conforme se verifica do Formal de Partilha anexo
(Doc. 06), o Impugnante investiu R$ 130.890,64 no aludido fundo.
A decisão de piso não acolheu o pedido pelo seguinte motivo:
“11. Alega o impugnante que o valor referente à herança recebida com a morte
de seu sogro R$ 130.890,64 teria sido investido no Banco Santander. Tal
argumentação não será aceita, em vista do que se segue:
11.1 A Sentença relativa à Partilha transitou em julgado no dia 08/03/04 (fls.
219). O valor de R$ 130.809,22 foi depositado no Banco Santander em
abril/2003. Não foram verificados outros depósitos efetuados na referida
instituição nos anos de 2003 e 2004. Assim, não há como ser aceita a
argumentação de que esse valor depositado seria referente à herança. Não há
nenhuma comprovação do alegado”.
O valor consta de fato na e-fl. 193, e foi dito pela fiscalização que teria sido
depositado ano calendário de abril/2003. Entretanto, verifico que o depósito foi realizado de fato
no mês de abril de 2004, após o transito em julgado da sentença de partilha, que teria ocorrido
em março de 2004 (documentos de e-fls. 218 e seguintes).
Contudo, não há informação na partilha de herança referente a valores indicados
ao contribuinte recorrente, faltando documentos hábeis e idôneas que pudesse dar sustentação à
alegação do contribuinte.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO IDENTIFICADA NA CONTA DO BANCO ITAÚ
A recorrente alega que grande parte dos lançamentos ocorridos no Banco Itaú,
conta corrente 106835 refere-se a transferência de dinheiro entre contas do mesmo titular, bem
como a reembolsos de empréstimo de dinheiro a familiares, doações de pessoa física (sogro,
filhos), resgates e rendimentos de aluguéis cujo valor, por ser inferior ao piso estipulado em lei, é
isento do imposto.
Entretanto, os valores comprovados em sede de primeira instância já foram
excluídos. Aos demais valores tidos como omissos foram e serão mantidos, em razão de não
consistir mais documentos e elementos que possam afastar os demais valores da base de cálculo.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001225/2009-58

Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Nesse ponto, inexistem documentos hábeis e idôneos que pudessem dar suporte às
alegações da recorrente.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO IDENTIFICADA NA CONTA DO BANCO DO BANCO
BBV
Alega que o valor de R$ 100.000,00, depositado em cheque no dia 02 de junho de
2003 é fruto da alienação de um imóvel (apartamento) de propriedade da filha do Impugnante,
cujo valor somente transitou em sua conta, em vista da mesma estar de saída definitiva do pais.
Quanto a esse valor apesar dos argumentos e documentos indicados, entendo que
faltou ainda um elemento maior de convicção, e portanto, acompanho a decisão de primeira
instância nesse item.
Já os valores depositados no ano 2004 são oriundos da herança percebida pela Sra.
Maria Elena no valor de R$ 391.702,48, consoante Formal de Partilha, transitado em julgado em
março de 2004, (conforme documentos nas e-fls. 218 e seguintes).
O documento de e-fls. 310/311, da Secretaria da Receita Municipal ITCMD -
Declaração de Arrolamento n°- 002504743, de 27/11/2003, entendo que os valores estão
praticamente idênticos ao que foi apurado pela fiscalização e diz respeito à quantia da herança
indicada.
Os valores da planilha identificado como omissos pela fiscalização na e-fl. 105,
não condizem com datas e quantias específicas ou próximos da alegação do total supostamente
herdado pela cônjuge da contribuinte.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.636 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001225/2009-58

Assim, em que pese a alegação de que os valores recebidos supostamente ter
advindo de sua cônjuge em conta corrente do recorrente, entendo que a omissão de rendimento
não está superada.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Alega o recorrente que deve ser afastado os juros de mora sobre a multa de ofício.
Entretanto, após amplo debate nesse Tribunal aplico a Sumula CARF n.o 108, in
verbis:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, são devidos os juros sobre a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher a
preliminar arguida, reconhecer a decadência do ano-calendário de 2003, para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo as demais disposições da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital